Tribunal: TJDFT
Processo: 0742686-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742686-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: NELIMAR NUNES DE SOUSA DESPACHO Defiro o pedido formulado pela Defesa (ID 70165464), para retirada do processo da sessão de julgamento marcada para o dia 07/04/2025. Inclua-se o processo na sessão presencial seguinte, para viabilizar a sustentação oral do causídico. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 14:43:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator